Tribunal: TJBA
Processo: 8077345-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077345-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGUES & PAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s): AMANDA DO CARMO ARAUJO BENEDETI, FERNANDO APARECIDO DE DEUS RODRIGUES

AGRAVADO: MMR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

Advogado(s):BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, ANA CECILIA ROCHA BAHIA MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sentença é o pronunciamento judicial que extingue a fase cognitiva ou a execução.

In casu, a

decis
um
que homologa a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução tem natureza terminativa, razão pela qual o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza sentencial configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento

n° 8077345-51.2024.8.05.0000
,
em que figuram como agravante -

RODRIGUES & PAIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
e como agravado

MMR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA – EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade,

em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2/A